Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-04.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TRANSPORTE DIGNO. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A decisão baseada no receio de dano ao paciente agravante, caso não lhe seja disponibilizado transporte para ir até o local onde recebe tratamento de hemodiálise, garante o direito fundamental à vida.
3. A Administração deve zelar pela saúde de todos, em obediência aos termos do artigo 196 da Constituição Federal. O tratamento de hemodiálise trata-se de direito à saúde e merece atenção do Estado, inclusive com o oferecimento de transporte adequado até o local de tratamento, por se tratar de cidadã em estado de vulnerabilidade social, econômica e de saúde.
4. Agravo conhecido e provido.